Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Ação de reparação de danos. Seguro-fiança locatícia. Devolução do prêmio. Impossibilidade. Sentença mantida.
Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução do prêmio de seguro-fiança locatícia.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal a analisar se é devida a devolução do seguro fiança aos locatários, quando não constatada a necessidade de reparo no imóvel locado.
III. Razões de decidir
3. A Lei do Inquilinato, no 8.245/91, prevê o seguro fiança locatícia como uma das garantias que o locador pode exigir do locatário. O seguro fiança é um tipo de garantia que substitui a figura do fiador, permitindo que o inquilino alugue um imóvel sem a necessidade de caução.
4. O prêmio adimplido pelo locatário não lhe é devolvido ao fim do contrato de locação, ainda que inexistente qualquer sinistro que justifique o recebimento do seguro pela imobiliária segurada, porquanto o prêmio é cobrado pela simples assunção do risco de inadimplência do locatário frente ao locador. Ocorrido o sinistro, o valor do seguro é destinado unicamente ao locador, pois este é quem figura como segurado no contrato. Circular Susep n. 587/2019 e cláusula contratual.
5. A alegada má-fé e falha na prestação do serviço pelas Rés, seguradora e imobiliária, também não garantem a devolução do valor do prêmio pago pelo locatário. Ainda que o sinistro não tivesse ocorrido, o pagamento ao segurado não diz respeito a esfera jurídica do garantido (locatário), pois o prejuízo é unicamente da seguradora.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/91; Circular Susep n. 587/2019.